Tribunal: STF
Processo: Rcl 40298
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSISTENCIAIS E CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.520 - TEMA 305 DA REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Adriana Aparecida Lorenson e outros contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Criciúma nos autos do Processo 0000211-18.2013.5.12.0003, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 607.520 – Tema 305 da repercussão geral e ao enunciado da Súmula Vinculante 47.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos.
    Examinando os autos, constato que no título exequendo foram deferidos honorários assistenciais, eis que presentes os requisitos legais, destacando-se a apresentação de credencial sindical. Observo, contudo, que além da credencial sindical referida, o autor também trouxe aos autos contrato de honorários advocatícios, requerendo inclusive de forma expressa o respectivo pagamento, o que não se pode admitir.
    Lembro que nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em face dos réus (...), o juiz do Trabalho Carlos Aparecido Zardo concedeu a antecipação de tutela postulada pelo MPT, esclarecendo que:
    “No âmbito da Justiça do Trabalho, a assistência judiciária tem regramento próprio, consoante disposição da Lei nº 5.584, de 26-06-1970, que no seu art. 15 faz referência à assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1060, de 05-02-1950. No referido artigo está devidamente delimitado que a assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato àqueles que percebam salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, e que não tenham condições de ingressar com a ação sem essa assistência, ficando, todavia, também assegurado igual benefício ao trabalhador que tiver salário superior, desde que comprove que a situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Essa assistência será prestada ainda que o trabalhador não seja associado do sindicato (art. 18 da Lei nº 5.584). 
    [...]
    A toda evidência esses honorários não podem ser considerados como mais uma receita para sindicato, pois as receitas são outras, previstas no art. 548 da CLT, como veremos abaixo. Apropriar-se desse valor e fazer com que o empregado assistido tenha que pagar honorários advocatícios a advogado indicado pelo sindicato, ou com credencial, é o mesmo que não prestar qualquer assistência ao associado”.
    Como bem destacou o Juiz Carlos Zardo, a cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado credenciado pelo sindicato equivale a ausência de qualquer assistência ao associado. Ademais, assistência judiciária deve ser prestada pelo sindicato de forma gratuita,o que não ocorre quando o advogado credenciado cobra honorários do trabalhador.
    Além da Ação Civil Pública acima mencionada, sobre a questão o Ministério Público do Trabalho tem ajuizado outras ações (com êxito) e realizado audiências públicas. Pelas razões acima, para o levantamento dos honorários assistenciais, aparte autora deverá apresentar nos autos o distrato do contrato de honorários.
    [...]”
    Narram os reclamantes que, na origem, o Banco Itaú S.A foi condenado em reclamação trabalhista ao pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor total da condenação.
    Discorrem que, transitado em julgado o feito e iniciada a execução, solicitaram o destacamento dos honorários advocatícios ajustados no contrato, na forma do art. 22, caput, §§ 4º e 6º, da Lei 8.906 de 1994. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo reclamado, que entendeu “incabível a cumulação de honorários assistenciais de 15% devidos aos advogados contratados diretamente pela reclamante e pagos pelo banco, com os honorários contratados com a parte, também no percentual de 15% do proveito econômico obtido na ação, determinando sob condição, que para receber os primeiros, fosse juntado aos autos o distrato dos honorários contratados com a parte autora”. Contra tal decisão insurgem-se os reclamantes através da presente.
    Sustentam, nesse sentido, que “ao exigir que a parte apresente distrato do contrato de honorários como condição para que os seus procuradores recebam os honorários assistenciais, o Juízo de origem contraria o decidido no RE 607.520, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, no qual se fixou tese no sentido de ser da Justiça Comum a competência para julgar demandas envolvendo cobrança de honorários advocatícios (Tema 305)”.
    Requerem, por fim, a procedência da presente reclamação “de modo que seja reconhecida a autoridade das decisões desta Excelsa Corte proferidas na Súmula vinculante nº 47, e no RE 607.520, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, no qual se fixou tese no sentido de ser da Justiça Comum a competência para julgar demandas envolvendo cobrança de honorários advocatícios (Tema 305), cassando a decisão proferida pela Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Criciúma-SC, para que outra seja proferida, autorizando o destacamento dos honorários contratados e o levantamento dos honorários assistenciais”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque esta reclamatória é a repetição da Reclamação 40.292, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, pelo qual se dispõe haver litispendência quando se repete ação que está em curso.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente